Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733968-05.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO CALDAS BIVAR APELADO: JOSE AGRIPINO MAIA, DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO, ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO, MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE, EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO, BRUNO SOARES REIS, RONALDO RAMOS CAIADO DESPACHO Verifica-se a presença de manifestação do Ministério Público nos autos de origem, PJE 0707703-12.2023.8.07.0018 (ID 53212758 - origem). Nesse cenário, dê-se vista ao Ministério Público, com fundamento no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator